Tribunal: STF
Processo: AP 2108
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de CANDIDO JOSE GOBBI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput,c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 26/6/2024, a defesa do réu CANDIDO JOSE GOBBI requereu alteração do endereço e do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares (petição STF nº 79286/2024 , eDocs. 69-73).



    Informa que “surgiu uma oportunidade de emprego na cidade de Humaitá/AM, oferecido pelo Sr. JOELINTO DA SILVA, inscrito sob o CPF nº 276.915.512-15, que atua como prestador de serviços na cidade de Humaitá/AM, com sede na Fazenda Boa Retiro, sobre matricula nº 409, na qual, o Réu terá com sua residência.”



    O requerimento é instruído com a “Declaração de Intenção de Contratação” de emprego ofertado por JOELINTON DA SILVA, CPF nº 276.915.512-15, em seu imóvel rural denominado Fazenda Bom Retiro, sobre matricula nº 409, localizado na cidade do Humaitá/AM; bem como, com as fotos do maquinário e da fazenda que irá trabalhar. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que o réu apresentou documentação hábil a comprovar a oferta de novo emprego.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas a CANDIDO JOSE GOBBI, CPF nº 349.807.922-00. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução da Comarca de Cacoal/RO e ao Juízo da Execução da Comarca de Humaitá/AM, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente